Tribunal: STF
Processo: HC 93424
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEMORA.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Em que pese o elevado número de
   processos nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, a demora
   em julgar habeas corpus lá impetrado há dois e três anos
   configura constrangimento ilegal consubstanciado na incerteza de
   provimento jurisdicional eventualmente ainda útil à pretensão
   defensiva, especialmente porque se trata de paciente
   presa.
Ordem concedida.